Tribunal: TJPA
Processo: 0806705-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806705-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TELHACO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de execução fiscal, acolheu impugnação apresentada pela parte executada e reconheceu a inexigibilidade de honorários anteriormente fixados, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença viola o regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou a exclusão da verba com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC estabelece sistema objetivo e vinculante para fixação de honorários, com base no proveito econômico e percentuais escalonados, especialmente quando a Fazenda Pública integra a lide.

4.

A base de cálculo adotada corresponde ao valor do cumprimento de sentença, e não ao montante total da execução fiscal, o que afasta alegação de violação ao escalonamento legal.

5.

O valor executado enquadra-se integralmente na primeira faixa do art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo legítima a fixação do percentual mínimo de 10%, sem necessidade de aplicação da técnica progressiva do § 5º.

6.

A existência de impugnação ao cumprimento de sentença afasta a incidência da tese do Tema 1.190 do STJ, sendo devidos honorários em razão da sucumbência da Fazenda Pública.

7.

A fixação por equidade é excepcional e somente se admite nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, inexistentes no caso, pois o proveito econômico é mensurável e não irrisório.

8.

O Tema 1.076 do STJ veda a fixação por equidade quando o valor da condenação ou proveito econômico é determinado, impondo a observância dos percentuais legais.

9.

A decisão recorrida observa o princípio da causalidade e aplica corretamente o regime legal dos honorários, inexistindo excesso ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a técnica escalonada do § 5º quando o valor se insere integralmente na primeira faixa. 2. A fixação por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, somente é cabível em hipóteses excepcionais, não se aplicando quando o proveito econômico é mensurável. 3. São devidos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há impugnação e sucumbência, nos termos do regime geral do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; CPC, art. 535, III; CTN, art. 151, VI; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.190; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 07 de maio de 2026 a 14 de maio de 2026.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0003455-05.2016.8.14.0015, que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por TELHAÇO LTDA.

Na origem, (Num. 22129390) cuida-se de Cumprimento de Sentença em ação de Execução Fiscal, julgada extinta após o Estado do Pará informar o adimplemento do débito na via administrativa, tendo condenado o executado em honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da dívida.

Sobreveio impugnação ao cumprimento de sentença (Num. 103542416), ao argumento de que o débito se encontrava com exigibilidade suspensa em razão de adesão a parcelamento administrativo, portanto, incabível os honorários advocatícios.

O juízo
a quo
acolheu a impugnação (Num. 136625820), reconhecendo a inexigibilidade da verba honorária pretendida, e, à luz do art. 535, III, do CPC, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor objeto do cumprimento de sentença.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (Num. 25984566), onde aduz que a fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa violaria o escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, que estabelece critérios específicos para condenações impostas à Fazenda Pública, com percentuais progressivos conforme a faixa de valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Alega que o magistrado singular deixou de observar a técnica de cálculo escalonado prevista no §5º do referido dispositivo, incorrendo em ofensa à lei federal.

Argumenta, ainda, que, à luz do princípio da causalidade, não seriam devidos honorários em desfavor do erário, porquanto apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os ônus sucumbenciais. Defende, ademais, a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, a fim de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, notadamente diante da alegada desproporcionalidade do montante arbitrado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários sejam fixados segundo critérios equitativos.

Em contrarrazões (Num. 31392040), a agravada requer que seja mantida a decisão agravada.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de intervir no feito (Num. 31532655).

Os autos vieram à minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se em julgamento por plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia recursal se restringe à verificação da legalidade da fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, arbitrados pelo Juízo de origem no percentual de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença.

O agravante sustenta, em essência, que a verba deveria ser reduzida, seja mediante aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, seja, ainda, por arbitramento equitativo com fundamento no § 8º do mesmo dispositivo.

É necessário, inicialmente, esclarecer a exata conformação da base de cálculo utilizada na decisão agravada. Na execução fiscal originária, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da dívida executada (Num. 5455296 - Pág. 32). Posteriormente, instaurou-se o cumprimento de sentença com o objetivo de receber essa verba honorária, correspondente exatamente a esses 10% do valor da dívida.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida e, em razão da sucumbência da exequente nessa fase processual, foram fixados honorários advocatícios em favor da parte impugnante no percentual de 10% sobre o valor objeto do cumprimento de sentença. Considerando que tal montante corresponde, no caso concreto, a verba honorária anteriormente arbitrada, tem-se que a fixação ora examinada incide sobre base econômica equivalente àquele quantum. Cito decisão agravada (Num. 136625820 - Pág. 1):

Conforme indicado na impugnação e não rechaçado pelo exequente, a ação de execução foi distribuída em 22 de março de 2016, no entanto, a adesão ao parcelamento do débito executado ocorreu em data anterior. De fato, nos termos do artigo 151, VI do CTN o crédito tributário perseguido estava suspenso no momento do ajuizamento da ação de execução fiscal, portanto, acolho a impugnação para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar honorários conforme artigo 535, III do CPC.
Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor objeto do cumprimento de sentença.

Pois bem.

O art. 85 do Código de Processo Civil instituiu sistema estruturado e vinculante para a fixação da verba honorária, priorizando o proveito econômico obtido e estabelecendo percentuais escalonados, especialmente quando a Fazenda Pública figura no polo passivo.

O § 3º do art. 85 prevê faixas progressivas de incidência, com percentuais mínimos e máximos aplicáveis conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Já o § 5º do mesmo artigo, prevê a técnica de incidência sucessiva por faixas apenas quando o montante ultrapassar o limite da faixa inicial. O § 8º, por sua vez, autoriza a fixação por equidade apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Percebe-se que
Código de Processo Civil, ao disciplinar de forma detalhada a matéria, teve como propósito inequívoco instituir um regime dotado de objetividade, coerência sistêmica e previsibilidade, apto a garantir adequada remuneração ao patrono da parte vencedora e, simultaneamente, a obstar soluções arbitrárias que redundem na fixação de quantias aviltantes.

A alegação recursal de violação ao escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil não se sustenta. No caso concreto, a base de cálculo adotada pelo Juízo de origem corresponde ao valor do cumprimento de sentença, e não ao montante total da dívida exequenda. Conforme se extrai das manifestações das próprias partes nos autos (Num. 157093788 - Pág. 1 e Num. 159863204 - Pág. 1), o valor executado perfaz R$ 24.655,85, sobre o qual incide o percentual de 10%, resultando na quantia de R$ 2.465,58. Tal montante insere-se integralmente na faixa prevista no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, considerada a referência do salário mínimo vigente à época. Ademais, o percentual fixado corresponde ao patamar mínimo legal, o que afasta, por si só, qualquer alegação de excesso ou de inobservância dos critérios normativos.

A decisão recorrida foi expressa ao estabelecer que os honorários incidem sobre o valor do cumprimento de sentença. Assim, não há afronta ao escalonamento legal nem necessidade de aplicação da técnica progressiva prevista no §5º, que somente se impõe quando o valor ultrapassa os limites da primeira faixa, o que não ocorre na hipótese.

No caso, a insurgência da parte agravada em primeiro grau não se voltou contra a totalidade abstrata da execução fiscal originária, mas contra a exigibilidade da verba então perseguida em cumprimento de sentença. A decisão agravada, ao arbitrar 10% sobre o valor do cumprimento, observou precisamente a extensão econômica do incidente e adotou parâmetro coerente com o proveito econômico auferido pela impugnante vitoriosa. Não há erro material, tampouco desconformidade sistêmica.

Convém destacar que o regime do art. 85 do CPC diferencia a hipótese de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública
não impugnado
daquela em que há efetiva resistência. A Primeira Seção do STJ, no
Tema 1.190
, consolidou que, na ausência de impugnação, não são devidos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

Tema 1190 do STJ:
"Não são devidos honorários de sucumbência nos cumprimentos de sentença não impugnados pela Fazenda Pública"

A
ratio decidendi
do precedente, contudo, confirma justamente a conclusão oposta para os casos em que há litigiosidade efetiva: havendo impugnação, acolhida ou rejeitada, subsiste a incidência da sucumbência segundo o regime ordinário do art. 85. No presente caso, houve incidente contencioso, houve pronunciamento judicial acolhendo a impugnação e houve sucumbência do ente público. Portanto, a condenação honorária não destoa da lógica legal, ao contrário, dela decorre diretamente.

No que concerne à pretensão de fixação dos honorários por equidade, com fundamento no §8º do art. 85 do CPC, tal pleito não pode ser acolhido.

A equidade constitui exceção restrita às hipóteses expressamente previstas no § 8º, não se admitindo sua utilização para afastar o regime escalonado estabelecido pelo legislador em razão de alegada exorbitância do valor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que não é admissível a fixação de honorários por equidade quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados ou mensuráveis, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. Trata-se de precedente qualificado, dotado de força vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

No caso concreto, nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da equidade se faz presente. O proveito econômico é perfeitamente
estimável
, aliás, foi concretamente delimitado no cumprimento de sentença. A verba discutida é economicamente aferível e se enquadra à faixa do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. Tampouco se trata de proveito irrisório. A existência de base econômica definida afasta, por si só, a utilização substitutiva da equidade.

Nesse cenário, verifico que a decisão agravada observou corretamente a base de cálculo pertinente, aplicou o percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, respeitou o princípio da causalidade e alinhou-se à tese firmada no Tema 1076 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 15/05/2026